Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de material para a realização de procedimento cirúrgico de que necessita a impetrante. Alega, em síntese, que: 1) em 15 de julho de 2025, a Dra. Mônica Mesquita, cardiologista da rede pública (IGESDF), elaborou relatório médico evidenciando o risco de morte súbita da impetrante por doença valvar, por ter ela 85 anos e ser portadora de diversas comorbidades, como Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, hipotireoidismo, artrose, labirintite, fazendo uso contínuo de diversas medicações; 2) o relatório médico destaca que a impetrante tem indicação para realização de TAVI (Implante Percutâneo de Válvula Aórtica), um procedimento minimamente invasivo para substituir a válvula aórtica danificada por uma nova, por encontrar-se sintomática com episódios recorrentes de lipotimia e piora da classe funcional; 3) em que pese o relatório médico evidenciar o risco de morte da paciente, a cardiologista destaca que, muito embora tenha equipe técnica médica capacitada e angiógrafo (equipamento necessário ao procedimento), não possui o material para TAVI, sem o qual não é possível realizar a regulação do procedimento. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que autorize o procedimento TAVI, conforme descrito pela cardiologista especialista, em hospital da rede pública ou particular conveniada, ou, no caso de inexistência de material e equipe, a realização do procedimento na rede privada, com a obrigação de arcar com os custos de todo o tratamento. Com razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração e o risco de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final da demanda, a justificar a concessão da liminar requerida. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tendo o Secretário de Saúde legitimidade para figurar no polo passivo da presente impetração por ser o responsável pela implementação de políticas públicas na área de saúde do Distrito Federal. A impetrante, por sua vez, demonstra a necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico, conforme relatório médico juntado, in verbis: Relatório Médico Paciente 85 anos com quadro de estenose aórtica acentuada e com alto risco cirúrgico com ST'S score de morbi-mortalidade 10,2%. Tem indicação de realização de TAVI, pois encontra-se sintomática com episódios recorrentes de lipotimia e piora da classe funcional. Paciente possui risco de morte súbita pela doença valvar. Comorbidades: Estenose aórtica acentuada com gradiente médio de 41mmiig e área da valva aórtica pela equação de continuidade 0,58cm2 em ecocardiograma transtorácico de 30/08/2024 e indexado para superfície corpórea de 0,34. Hipertensão arterial sistêmica Dislipidemia hipotireoidismo artrose Medicações de uso contínuo: forxiga 10 mg/dia, atorvastatina 20 mg/dia, candesartana 16 mg/dia, somalgim cardio 100 mg/dia, puran t4 Conforme reunião em Heart Team, paciente de alto risco cirúrigico com STS score de morbi-mortalidade 10,2%. Explicado para filha Marta que ainda não dispomos de material para TAVI, que se encontram em fase de padronização. Assim, apesar de termos equipe médica capacitada e angiógrafo para o procedimento. Sem os itens essenciais para cirurgia não é possível realizar a regulação do procedimento. Há, também, risco de dano iminente à impetrante, diante da gravidade do seu quadro de saúde. No mesmo sentido: “(...) 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo responsável pela gestão do sistema de saúde pública do Distrito Federal e pela implementação de medidas para garantir a realização do direito à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Havendo prova pré-constituída acerca da enfermidade cardíaca que acomete o impetrante e da necessidade de realização, com urgência, de intervenção cirúrgica relativamente à coronária direita, todas derivadas da rede pública de saúde do DF, não há falar-se em inadequação da via eleita. 2.1. Uma vez que não houve solicitação de cirurgia relativamente à coronária circunflexa, não se vislumbra a prova pré-constituída necessária a subsidiar a impetração do mandamus, razão pela qual, em relação a tal pedido, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. 3. Demonstrado de maneira suficiente a necessidade de intervenção cirúrgica no impetrante, em relação à coronária direita, bem como a urgência na efetivação do procedimento, revelam-se presentes os requisitos consistentes na prova pré-constituída e na ameaça a lesão a direitos do impetrante, devendo ser concedida a segurança. (...) (Acórdão 1437340, 0704146-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.) (...) 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Os fatos narrados pela impetrante não necessitam de instrução probatória, pois restou amplamente demonstrado, pelos documentos juntados com a inicial, a necessidade de realização da cirurgia, havendo, portanto, prova pré-constituída a amparar o processamento do presente writ, nos termos do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar. 4. O artigo 196 da Constituição Federal determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. (...) (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, autorize o procedimento cirúrgico TAVI de que necessita a impetrante, com equipe e materiais descritos pela cardiologista do IGESDF, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de sequestro de verba pública. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator